Tribunal: TJPA
Processo: 0033224-15.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033224-15.2012.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HERMENEGILDA SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0033224-15.2012.8.14.0301

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL

SENTENCIADO/APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ- IGEPREV

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

SENTENCIADO/APELADO:
HERMENEGILDA SOARES DA SILVA

ADVOGADO: JADER DIAS- OAB/PA 5273

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
Lei Complementar Estadual nº 039/2002
. ALTERAÇÃO PELA
LC nº 44/2003.
RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Preliminar de impossibilidade jurídica:
A parte apelada requer a incorporação da gratificação por tempo integral prevista no art. 137 da Lei n° 5.810/94 c/c Decreto Estadual n° 2538/94, assim, vê-se que o pedido tem correspondência,
in abstracto
na lei que fundamenta o pedido, não encontrando óbice no ordenamento jurídico. Preliminar rejeitada.

II – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

III –
A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

IV- É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

V- Com a alteração advinda pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos em cargos em comissão ou função gratificada, até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003.

VI- In casu
, a apelada se aposentou em setembro de 2010 (id n° 1312847 - Pág. 22), de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003.

VII -

Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença
a quo,
afastando a condenação ao Ente, relativa ao pagamento e incorporação nos proventos de aposentadoria da gratificação por tempo integral
.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3° Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedentes os pedidos.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Hermenegilda Soares da Silva, na qual narrou que ingressou no serviço público em 13/02/1978 e foi aposentada no cargo de Assistente Administrativo em setembro de 2010.

Informou que recebeu a Gratificação Por Tempo Integral –GTI por mais de treze anos, com o percentual de 70% (setenta por cento) sobre o vencimento base, previsto no art. 137, §1°, “a”, da Lei n° 5.810/94, que foi suprimida abruptamente do contracheque de maio de 2009.

Assim, requereu o restabelecimento e pagamento da Gratificação, bem como sua incorporação para todos os efeitos legais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, a qual julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora e determino que o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará incorpore e conceda em seus proventos de aposentadoria a gratificação de tempo integral no percentual de 70%, percebida antes da aposentadoria. Condeno ainda o IGEPREV a pagar os valores da gratificação retroativos e não prescritos, a contar do ato que suprimiu tal gratificação, isto é, a partir de maio de 2009, devidamente atualizados por índices oficiais até a data do efetivo pagamento, devendo os juros serem calculados desde a data da citação e a correção monetária feita pelo INPC/IBGE, a serem apurados em liquidação. Isento o réu de custas processuais, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, a serem suportados pela parte sucumbente. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475,1 do Diploma Processual Pátrio. P.R.I. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei, SERVINDO ESTE DE MANDADO.
”

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (id n° 1312868).

Preliminarmente, alega a inépcia da inicial, uma vez que o pedido é juridicamente impossível, visto que a autora requer a incorporação de parcela nitidamente transitória.

No mérito, aponta, em síntese, que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 137 da Lei n° 5.810/94 c/c Decreto Estadual n° 2538/94, e conforme a própria disposição legal, tal parcela tem natureza jurídica transitória, não havendo que se falar em direito adquirido, tampouco em incorporação aos proventos.

Alega também que os servidores inativos não fazem jus ao recebimento do abono salarial, devido seu caráter transitório e emergencial, não podendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo descabido sua inclusão nos proventos.

Menciona que a Lei Complementar Estadual n° 039/2002 revogou as disposições legais que implicavam em incorporação aos proventos de aposentadoria e verbas de caráter temporário.

Aponta sobre a inexistência da paridade entre ativos e inativos, após a EC n° 041/2003.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

A parte apelada apresentou contrarrazões- id n° 1312870.

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o suposto direito da s
ervidora pública estadual, em voltar a receber a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 70%(setenta por cento), bem como a possibilidade de incorpora-los aos seus vencimentos.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

Impossibilidade Jurídica do Pedido

Prima face, vejamos a lição do doutrinador Alexandre Freitas Câmara:

“
são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’” (in Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

A par das divergências doutrinárias, a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pela requerente. Deve o Julgador, ater-se a verificar se o pedido formulado tem correspondência,
in abstracto
, na lei.

Pelo que se extrai dos autos, a apelada requerer a incorporação da gratificação por tempo integral, prevista no art. 137 da Lei n° 5.810/94 c/c Decreto Estadual n° 2538/94, portanto, entendo que tal pedido além de ter respaldo na legislação,
in abstracto
, não encontra óbice no ordenamento jurídico, a princípio.

Destarte, por não restar configurada,
REJEITO a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido
.

MÉRITO

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Feitas estas observações, passo ao exame das condições legais para a concessão ou não da segurança no caso dos autos.

A autora, ora apelada, alega que, desde junho de 1996, começou a receber a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 70%(setenta por cento) e que tal gratificação foi suprimida em maio de 2009.

Ressalto, inicialmente, que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. -
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei
.”

No ano de 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577, dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, tendo o referido dispositivo estipulado o seguinte:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirado da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos da apelada não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação
possui natureza temporária, transitória e eventual,
concedida a critério da Administraçã
o Pública.
Além disso,
por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica. Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório (...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Assim, assiste razão ao apelante, vez que
a apelada não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público. Nesse sentido, o art. 118 do RJU dispõe o seguinte:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A
gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2. Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

3. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

4. A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada
;

5. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de

vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade.

(2020.00368824-65, 211.634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. 2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal.

3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de

provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor
. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelada, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para a mesma ser aumentada ou incorporada aos vencimentos da apelada.

Lei Complementar Estadual n° 039/2002

É pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

Com a alteração advinda pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos em cargos em comissão ou função gratificada, até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, a apelada se aposentou em setembro de 2010 (id n°
1312847 - Pág. 22
), de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial da 1° e 2° Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO
? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;

2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;

(...)

5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01427463-26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA-
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ? SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ? MILITAR ? ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 ? INCABÍVEL ? PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ? DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE
? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA.

1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Preliminar de inconstitucionalidade afastada.

2
. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão
posterior
à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003 que já havia extinto tal direito
.

3. Recursos conhecidos e desprovidos, e em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2018.03425678-78, 194.779, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do STJ e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que
apenas
em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assistiria o direito de incorporação da verba, no entanto, a aposentadoria da apelada ocorreu em 2010.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, para reformar a sentença
a quo,
afastando a condenação ao Ente, relativa ao pagamento e incorporação nos proventos de aposentadoria da gratificação por tempo integral.

Sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, consoante expressa dicção do art.

269, inciso I, do CPC/1973, tendo a autora sucumbido em seu propósito, é automática a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2020